Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700553-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DIAS PETTINATI AGRAVADO: FABIO DE SOUSA OLIVEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Rafael Dias Pettinati contra a decisão da 1a Vara de Família de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Fábio de Sousa Oliveira O. (proc. 0746199-24.2020.8.07.0016 – segredo de justiça), indeferiu a penhora de 30% da remuneração do executado até o pagamento do débito (ID no 109456843). 2. Nas razões de ID no 31931566, o agravante defende, em síntese, que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Argumenta que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no CPC, art. 833, IV não é absoluta e que a jurisprudência do STJ ampliou as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Destaca que todas as outras diligências realizadas para localizar bens, valores e direitos registrados em nome do agravado foram infrutíferas. 5. Acrescenta que os valores devidos referem-se a honorários advocatícios sucumbenciais, que também possuem natureza salarial, o que reforça a mitigação da regra da impenhorabilidade. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a penhora de 30% da remuneração do agravado, até o pagamento da quantia devida (R$ 738,98). No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 31931567 e no 31931568). 8. O pedido de concessão de feito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, até o limite do valor devido (R$ 738,98), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador (ID no 31935692). 9. Sem contrarrazões (ID no 32673197). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Embora o processo originário esteja em segredo de justiça, a providência é desnecessária nestes autos, uma vez que a verba questionada refere-se a pagamento de honorários sucumbenciais devidos ao agravante, patrono do exequente. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão de feito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 31935692): “[...] 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 738,98 (setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). 11. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 12. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 13. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 14. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 16. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realização da constrição. 17. Todavia, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado até o pagamento do valor devido na demanda originária, uma vez que atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do devedor. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, Fábio de Sousa Oliveira, CPF no 726.222.701-78, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 738,98), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 20. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Administração Penitenciária de Goiás (DGAP), no endereço indicado pelo agravante: Av. Goiás, no 1.496, Setor Central, CEP: 74050-100 /Goiânia, Goiás, telefone: (62) 3201-2743, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento, observando o limite do valor devido (R$ 738,98). 21. Intime-se o agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas. 22. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 23. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 1a Vara de Família de Brasília para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador do agravado, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 24. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento do agravado. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 1a Vara de Família de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 16. O entendimento tem amparo na jurisprudência dominante do STJ: AgInt no AREsp 1690961/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021 e AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 17. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 18. Anoto que o cumprimento de sentença busca o adimplemento de honorários advocatícios, verba que também tem natureza alimentar e está abrangida pela mitigação da impenhorabilidade promovida pelo STJ: AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021. Dispositivo 19. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no ID no 31935692, que determinou a penhora de 20% (dez por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, até o limite do valor devido (R$ 738,98). Reformo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro